Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso interposto para determinar a redução do valor do dano moral, mantidos os demais fundamentos da sentença de origem.
2. Aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido em contrarrazões para que a parte recorrente fosse condenada a litigância de má-fé.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
4. No caso, não houve análise quanto ao pedido de condenação da parte embargada em litigância de má-fé. Todavia, a litigância de má-fé suscitada em contrarrazões não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé em decorrência da alegação da empresa recorrida de que não participou da cadeia de eventos e/ou de que não possui ingerência sobre toda e qualquer reserva de hospedagem que se alegue que tenha sido realizada com sua intermediação. Com efeito, a recorrente não desbordou do regular exercício de defesa que entendia possuir.
5. Posto isto, os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão e indeferir o pedido de condenação por litigância de má-fé, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
6. Embargos conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.